Tribunal: TJES
Processo: 0025881-50.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025881-50.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VALDIR JUNIOR CAMPODELL ORTO PASSAMANI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025881-50.2016.8.08.0347

AGVTE:
MUNICÍPIO DE V
ITÓRIA

A
GVDO
:
V
ALDIR JÚNIOR
CAMPDOEL
ORTO PASSAMANI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART.2º, §3º DA LEI 6.830/1980. VIOLAÇÃO A RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.. Não há violação ao art. 932, III, do CPC/2015 quando a decisão monocrática julga o apelo com base na jurisprudência dominante do STJ, principalmente quando posteriormente ela é submetida ao crivo do colegiado por meio da interposição de Agravo Interno. Precedentes.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de inconstitucionalidade, já se manifestou que, para fins de suspensão do prazo prescricional pela inscrição em dívida ativa de crédito tributário, não se aplica o disposto no art.2º, §3º da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), pois a prescrição tributária e matéria reservada a Lei Complementar, nos termos do art.146, inciso III da Constituição Federal.

3. Manifestação do Tribunal de Superposição quanto a inconstitucionalidade da norma federal que dispensa a reserva de plenário no Tribunal Estadual.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025881-50.2016.8.08.0347

AGVTE:
MUNICÍPIO DE V
ITÓRIA

A
GVDO
:
V
ALDIR JÚNIOR
CAMPDOEL
ORTO PASSAMANI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
A
gravo Interno
interposto p
elo

MUNICÍPIO DE V
ITÓRIA
,
uma vez que i
nconformado com decisão monocrática de Id nº 4379228
, que
negou provimento a sua Apelação, para manter a sentença que
julgou procedente os Embargos à Execução Fiscal opostos por

ALDIR JÚNIOR
CAMPDOEL
ORTO PASSAMANI,
pronunciando a prescrição de crédito tributário referente a CDA nº 608/2013.

Em primeiro, n
as suas razões
(
Id nº 5338729
)
, aduz
o agravante
que não caberia o julgamento unipessoal do recurso da apelação, uma vez que a matéria nele debatida não encontra tipicidade no art.932, inciso IV, “b”, do Código de Processo Civil.

C
ontudo, registre-se
que, a teor do artigo 932, caput, do CPC c/c a Súmula 568 do STJ, a decisão recorrida mostrou-se amplamente fundamentada em diversos arestos do Tribunal da Cidadania sobre a matéria embasada nas razões da apelação, o que autorizou o julgamento unipessoal.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

[...].
I. A Súmula 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se autorizativa no sentido de permitir ao Relator, de forma isolada, conferir ou negar provimento ao Recurso, desde que evidenciado o entendimento dominante a respeito do tema sob exame.
[...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024151390754, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

[...].
1. - O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, não havendo com a utilização de tal pronunciamento jurisdicional nenhuma violação do princípio da colegialidade, devendo ser lembrado que o prejudicado poderá valer-se do recurso de agravo interno. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no REsp 1878294/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08-02-2021, DJe 12-02-2021)
. [...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 011170161381, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Não bastasse,
como resta também cediço, segundo a interpretação já consagrada do STJ,
“a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental, consoante pacífica jurisprudência do STJ.”
(AgRg no REsp 1497290/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/73, ATUAL ART. 932, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1
. Não há violação do art. 557 do CPC/1973, atual art. 932, III e IV, do CPC/2015, quando a decisão monocrática não conhece de recurso inadmissível ou quando julga o apelo com base na jurisprudência dominante da Corte. 2. É firme no STJ o entendimento de que a submissão da matéria ao crivo do colegiado por meio da interposição do recurso de Agravo torna prejudicada qualquer alegativa de afronta aos supramencionados dispositivos legais.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp n. 1.604.590/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 12/5/2020.)

E também neste Tribunal:

[...].
1. A decisão monocrática agravada não padece de nulidade, eis que proferida em conformidade com as hipóteses autorizadoras do art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973. Ainda que assim não fosse, o julgamento colegiado de agravo interno supre eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático. Preliminar de nulidade rejeitada
.
[...].
(TJES, Classe: Agravo ED Ap, 24040178311, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016).

[...].

1. É pacífico o entendimento de que eventual nulidade existente na decisão monocrática pela adoção inadequada da regra permissiva contida no artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 557 do CPC⁄73) resta sanada pelo pronunciamento do Órgão Colegiado.

[...].
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 24110387883, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)

[...].

1 – Eventual nulidade decorrente de violação ao art. 557 do CPC⁄73 fica superada com o julgamento do agravo interno interposto pela parte pelo Órgão Colegiado competente para apreciação e julgamento do mencionado recurso. Precedentes do c. STJ.

[...].
(TJES, Classe: Agravo Ap - Reex, 48070076418, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/06/2016, Data da Publicação no Diário: 30/06/2016)

Portanto,
a eventual nulidade do julgamento monocrático tal qual sustentado pelo agravante resta superada, neste momento, diante do pronunciamento deste colegiado sobre a matéria ora em debate.

A seguir,

sustenta
o agravante
que a decisão recorrida, ao entender pela não recepção do §3º, do art.2º, da Lei 6.830/1980,
declarou
incidenter tantum
a sua não recepção, o que impõe a submissão
da matéria
ao Pleno deste Tribunal.

E
ntretanto, como assentado na decisão recorrida, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em incidente de inconstitucionalidade, já se manifestou que,
para fins de suspensão do prazo prescricional pela inscrição em dívida ativa
de crédito tributário
, não se aplica
ção
disposto no art.2º, §3º da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), pois a prescrição tributária e matéria reservada a Lei Complementar, nos termos do art.146, inciso III da Constituição Federal

A propósito:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º, § 3º, E 8º, § 2º, DA LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. 1. Tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b), quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1º da EC 01/69), as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei complementar. Precedentes do STF e do STJ.
2. Assim, são ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas estabelecidas no § 2º, do art. 8º e do § 3º do art. 2º da Lei 6.830/80, que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar.
3. Incidente acolhido. (AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011.)

Confira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.871.567/RN
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/202
1;
AgRg no Ag n. 1.334.788/RJ
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 20/8/2014;
REsp n. 1.399.591/CE
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/10/2013, DJe de 15/10/2013;
AgRg nos EDcl no AREsp n. 154.879/SP
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 4/12/2012;
REsp n. 1.163.124/SP,
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 10/2/2010RT vol. 896, p. 181.

Nesse cenário
,
considerando a manifestação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na competência que lhe é atribuída pelo art.11, inciso IX, de seu Regimento Interno, entendo que dispensável a submissão da matéria ao egrégio Tribunal Pleno, bem como deve ser conferir vigência ao a
rt.2º, §3º da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980)
apenas com relação aos créditos não tributários.

Nesse senti
do, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Nos termos do EREsp 981.480/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2009, "nas execuções fiscais de créditos não tributários, aplicam-se as causas suspensivas e interruptivas da prescrição preconizadas na Lei 6.830/80." 2. No caso concreto, em se tratando de dívida não tributária, aplica-se a hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/1980.
3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.669.907/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

Portanto, ajuizada a execução fiscal embargada para cobrança de créditos decorrentes de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2008, crédito tributários por natureza, inaplicável
o disposto no
§3º do art.2º da Lei 6.830/80,
que determina

a suspensão da fluência do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua constituição definitiva.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão monocrática recorrida, confirmando, assim, a prescrição do crédito tributário objeto da demanda.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.